Tribunal: TJDFT
Processo: 0703476-80.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. MÓVEIS COM DEFEITO. DIFICULDADE DE SOLUCIONAR O PROBLEMA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dano moral pressupõe dor física ou moral acima do usual e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, atingindo seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, tristeza ou angústia, dentre outros sentimentos negativos.
2. Privado o consumidor do uso adequado dos móveis que adquiriu, por mais de seis meses, e não corrigidos os defeitos apontados, resta evidente a falha na prestação do serviço e o desgaste suportado para solucionar o problema, o que impõe o dever de o réu pagar indenização por danos morais.
3. Aplica-se ao caso a teoria do desvio produtivo do consumidor, segundo o qual todo tempo desperdiçado para resolver problemas gerados por maus fornecedores constitui dano indenizável.
4. “À luz do princípio da boa-fé objetiva, se a inserção no mercado do produto com vício traz em si, inevitavelmente, um gasto adicional para a cadeia de consumo, esse gasto deve ser tido como ínsito ao risco da atividade, e não pode, em nenhuma hipótese, ser suportado pelo consumidor. Incidência dos princípios que regem a política nacional das relações de consumo, em especial o da vulnerabilidade do consumidor (art. 4o, I, do CDC) e o da garantia de adequação, a cargo do fornecedor (art. 4o, V, do CDC), e observância do direito do consumidor de receber a efetiva reparação de danos patrimoniais sofridos por ele (art. 6o, VI, do CDC).” (Recurso Especial no 1.634.851 – RJ)
5. Para a valoração do dano moral devem ser considerados os danos sofridos, o grau de culpa dos agentes envolvidos (gravidade da conduta), bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano.
6. O arbitramento do valor da indenização deve seguir os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido ao ofendido, nem inexpressiva a ponto de não servir ao seu fim pedagógico.
7. Observados, no caso concreto, os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, assim como a extensão dos danos, nos termos do artigo 944 do Código Civil, deve ser mantido o valor fixado a título de indenização.
8. Apelação conhecida e não provida. Unânime.